Tribunal: CARF
Processo: 15563.720005/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720005/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
AMARAL MONTAGENS INDUTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFERIÇÃO INDIRETA.
A aferição indireta justifica-se quando ocorrer falta, recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, situação
em que a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por
empresa é arbitrada segundo elementos que a própria legislação oferece, ou
pelo menos autoriza.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF N° 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 227/237, a qual julgou procedente o lançamento por
recolhimento a menor de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720005/2014-68
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo,
fls. 02) tem por objeto impugnação parcial aos seguintes Autos de Infração, lavrados em
face da empresa em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 51.026.948-6, fls. 03, referente às contribuições previdenciárias
da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências
01/2010 a 12/2010, no valor total de R$ 1.756.236,99, consolidado em 12/03/2014,
incluídos os respectivos juros e multa de ofício agravada, apuradas em folha de
pagamento.
1.2. Auto de Infração n° 51.026.949-4, fls. 10, referente às contribuições da empresa
para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, nas competências 01/2010 a 12/2010,
no valor total de R$ 442.877,18, consolidado em 12/03/2014, incluídos os respectivos
juros e multa de ofício agravada, apuradas em folha de pagamento.
1.3 Auto de Infração n° 51.026.951-6, fls. 17, referente às contribuições previdenciárias
da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, nas competências 01/2010 a 12/2010,
no valor total de R$ 1.358.988,00, consolidado em 12/03/2014, incluídos os respectivos
juros e multa de ofício agravada, apuradas por aferição indireta a partir da Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf.
1.4. Auto de Infração n° 51.033.088-6, fls. 23, referente às contribuições da empresa
para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, nas competências 01/2010 a 12/2010,
no valor total de R$ 342.701,35, consolidado em 12/03/2014, incluídos os respectivos
juros e multa de ofício agravada, apuradas por aferição indireta a partir da Dirf.
1.5. Auto de Infração n° 51.026.950-8, fls. 16, referente à aplicação de multa (R$
18.128,43) por deixar a empresa de exibir a totalidade dos documentos solicitados
durante a ação fiscal, em especial sua escrituração contábil de 2010 (Livro Diário ou
Livro Caixa), em infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 31/40), nos anexos dos Autos de Infração (fls. 04/09, 11/15, 18/30,
41 e 179) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 42/178 e 180/181).
Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Constatou-se a existência de divergências entre os valores da base de cálculo da folha
de pagamento dos segurados empregados em relação aos valores da base de cálculo
declarados em GFIP nas competências 01/2010 a 12/2010, inclusive 13° salário, bem
como a existência de divergências nas bases de cálculo de empregados, verificadas entre
o declarado em Dirf e os valores constantes das Folhas de Pagamento. Tais divergências
foram objeto de questionamento no TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal e
Termo de Intimação Fiscal - TIF 01, não tendo sido prestadas explicações.
b) As diferenças entre as bases declaradas em Dirf e as constantes em folha de
pagamento, foram lançadas por arbitramento, uma vez que o contribuinte deixou de
apresentar sua contabilidade (Livro Diário ou Caixa), bem como não prestou quaisquer
esclarecimentos acerca das diferenças entre os valores declarados em Dirf e aqueles
constantes de folha de pagamento. O critério utilizado para o arbitramento da base de
cálculo foi o valor declarado como rendimento de trabalho assalariado de código 0561
na Dirf, abatidos os valores lançados como base de cálculo da previdência social na
folha de pagamento.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

c) Pelo não atendimento à intimação do TIPF, TIF 01 e 03 - Termo de Intimação Fiscal,
para entrega dos arquivos digitais em formato MANAD de folha de pagamento, a multa
de ofício de 75% foi agravada em 50%. A visualização da folha de pagamento entregue
em formato "pdf", comprova a existência da utilização de meio eletrônico pelo
contribuinte para elaboração das mesmas, justificando portanto a exigência a ser
cumprida da entrega também em formato digital conforme intimado.
d) Não foi atendida a intimação do TIF 04 para a empresa apresentar Livro Diário ou
Livro Caixa, referente ao período de 01/2010 a 12/2010.
e) Há recolhimentos em GPS - Guia da Previdência Social somente nas competências
05/2010, 06/2010 e 07/2010, de valores inferiores aos declarados em GFIP, não
havendo portanto créditos em GPS a serem considerados no lançamento.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
3. Cientificada dos lançamentos em 18/03/2014 (fls. 3, 10, 16, 17 e 23), a autuada
postou a impugnação de fls. 187/197 em 17/04/2014 (fls. 207/208), instruída com os
documentos de fls. 198/206, alegando, em síntese, que:
a) Tempestividade. Notificado em 18.03.2014 dos AIs n° 51.026.948-6, n° 51.026.949-
4, n° 51.026.950-8, n° 51.026.951-6 e n° 51.033.088-6, vem, no prazo legal, com fulcro
no art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
b) Nulidade dos AIs n° 51.026.948-6, n° 51.026.949-4, n° 51.026.951-6 e n°
51.033.088-6. Diante das divergências na base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias e de terceiros, incidentes sobre a folha de pagamento, a fiscalização
deveria ter apurado, com a maior precisão possível, qual era o valor pago pelo trabalho
no período de 01/2010 a 12/2010. Entretanto, a fiscalização não é detalhada e criteriosa,
veiculando juízos de pouca profundidade analítica e que visaram, ao final, arbitrar o
maior valor possível pela utilização de dois critérios contraditórios para o arbitramento.
Diante das divergências entre GFIP's, folhas de pagamento e DIRF's, ao invés de eleger
critério coeso e racional para estabelecer a verdadeira realidade, a fiscalização adotou o
critério de considerar o registro de maior valor em cada mês.
Compararam-se, inicialmente, os valores declarados nas GFIP's e os constantes das
folhas de pagamento do período de 01/2010 a 12/2010 e, ao constatar que os valores das
GFIP's eram inferiores, calculou-se a diferença entre os valores das folhas de pagamento
e o das GFIP's, dando origem aos AIs n° 51.026.948-6 e n° 51.026.949-4. Depois disso,
um segundo critério de arbitramento é adotado, apurou-se nova base de cálculo ao se
comparar os valores encontrados nas folhas de pagamento com os lançados nas DIRF's
sob o código 0561, a gerar os AIs n° 51.026.951-6 e n° 51.033.088-6.
Tal situação demonstra claramente que a fiscalização somente buscou gerar a maior
incidência tributária. Não se formulou pedido de esclarecimento. Relegou-se a segundo
plano a busca da verdade material.
A utilização de duplo critério não pode prosperar por representar uma contradição
interna insuperável, na medida em que, diante de equívocos nos lançamentos, a fiscal
acabou por entender que existem duas base de cálculo, como se houvessem dois fatos
geradores, isto é, duas folhas de pagamento. Não cabe ao fisco utilizar sempre o critério
que mais lhe beneficia. Deve tomar por base um critério coeso e racional, mormente
quando os documentos são produzidos por setores diversos da empresa, como é o caso
da DIRF's (contabilidade) e da folha de pagamento (recursos humanos).
Havendo divergências por problemas internos da empresa, sem má-fé e por desencontro
de informações e mero equívoco, não pode a fiscalização entender que em determinado
período o erro se encontra no setor de contabilidade (escolhendo, portanto, as folhas de
pagamento como critério) e que em outro o erro se encontra no setor de recursos
humanos (escolhendo as DIRF's).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

Deve-se adotar um critério único e coeso de arbitramento, optar-se, segundo os
elementos disponíveis, entre a folha de pagamento ou a DIRF, conforme a maior
proximidade com a verdade material.
Segundo o CARF, o poder-dever de arbitramento não se confunde com o arbítrio,
devendo ser motivado e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Na mesma linha, o CARF reconhece a nulidade dos autos de infração com contradição
interna, configurada quando "se afirma e se nega simultaneamente algo sobre a mesma
coisa". Além disso, a adoção de dois critérios relativiza a certeza da base de cálculo
utilizada, inquinando de nulidade o Auto de Infração, também conforme jurisprudência
do CARF.
A não adoção clara e precisa de uma base de cálculo prejudica a ampla defesa, pois
caberia à fiscalização, diante de elementos detalhados (folhas de pagamento e
demonstração analítica das DIRF's, com identificação dos remunerados), analisar e
escolher uma das duas bases de cálculo para o arbitramento, circunstância que
possibilitaria ao contribuinte, nesta impugnação, demonstrar a correção ou erro desta
base em cada período.
Além disso, é ônus do fisco estabelecer e comprovar qual o critério melhor se ajusta à
verdade material, o que se mostra frágil no caso. No caso concreto, segundo o fisco, ora
as folhas de pagamento são verdadeiras e ora as DIRF's. Nesse contexto, por qual
motivo não se pode conceber que as GFIP's contenham a informação verdadeira?
Assim, diante do duplo critério prejudicial à ampla defesa e em contradição interna,
bem como da jurisprudência do CARF, impõe-se a nulidade dos autos de infração.
c) Falta de consideração dos recolhimentos declarados em GFIP. O relatório fiscal (item
2.2.2.) reconhece o recolhimento de valores, porém não os discrimina e não os abate no
cálculo dos lançamentos efetivados. Tal procedimento importa em nulidade ou na
necessidade da retificação dos autos de infração.
d) Não cabimento do agravamento da multa. O agravamento em 50% da multa pela
suposta falta de apresentação de arquivos digitais é indevido, pois a penalidade deve ser
interpretada restritivamente e a empresa apresentou os arquivos em formato pdf. Por
outro lado, somente a lei pode criar as multas a serem aplicadas ao contribuinte e a lei
não estabelece o formato eletrônico em que devem ser apresentados os dados. Ainda
que apresentados em desconformidade com as especificações do MANAD,
considerando-se que a lei estabelece a obrigatoriedade de apresentar os arquivos
"digitais" e que foram apresentados arquivos “digitais” suficientes para a realização da
fiscalização, não há como ser aplicado o agravamento da multa.
e) Pedido. Requer o reconhecimento da nulidade dos AIs n° 51.026.948-6, n°
51.026.949-4, n° 51.026.951-6 e n° 51.033.088-6 e, alternativamente, a improcedência
dos lançamentos pela prevalência das informações prestadas em GFIP ou, ainda
alternativamente, o afastamento do agravamento da multa de 75%.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 227):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AFERIÇÃO DIRETA E INDIRETA. COEXISTÊNCIA. VALIDADE.
A apuração da remuneração a partir da folha de pagamento constitui-se em aferição
direta da base de cálculo das contribuições e não exclui o cabimento da apuração por
aferição indireta da remuneração não constante da folha de pagamento, quando a
empresa não apresenta sua contabilidade e nem presta esclarecimentos acerca das
diferenças entre os valores informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte e os constantes da folha de pagamento.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

ARQUIVOS DIGITAIS. FORMATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
O agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, § 2°, II, da Lei n° 9.430, de 1996,
decorre da conduta de a empresa não atender à intimação para apresentar até o término
do prazo fixado pela fiscalização os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei no 8.218, de 1991. O § 3° do art. 11 da Lei n° 8.218, de 1991, estabelece que tais
arquivos digitais e sistemas devem ter a forma prescrita em ato infralegal. Apenas o
arquivo em tal formato tem o condão de atender à intimação, eis que é dele que tratam
os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 1991. Destarte, a entrega de arquivo em formato não
prescrito pela legislação tributária enseja o não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, da intimação para apresentar os arquivos de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei no 8.218, de 1991, estando caracterizada a situação fática autorizadora do
agravamento da multa de ofício. Precedente: Acórdão CARF n° 2803-003.681, processo
n° 11080.730184/2012-51.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 244/251, alegando em síntese: preliminarmente: nulidade dos autos de infração
e afastamento da multa e de seu agravamento pela metade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade – Utilização de dois critérios de arbitramento ou duas
bases de cálculo
Alega nulidade, pois o Auto de Infração teria sido lavrado com base em
presunção. Entretanto, o procedimento está correto.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Neste sentido, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
7. Inexistência de nulidade. A análise dos autos revela que a fiscalização apurou de
forma direta a base de cálculo das contribuições lançadas nos AIs n° 51.026.948-6 e n°
51.026.949-4, eis que se utilizou para tanto da folha de pagamento apresentada pela
própria autuada.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

7.1. Como a folha de pagamento revelava valores de remuneração inferiores aos
declarados pela empresa em Dirf, a fiscalização instou a empresa a esclarecer tais
constatações (TIPF, fls 42/45; TIF 01, fls. 47/48; e respectivas ciências postal e pessoal,
fls. 46 e 47).
7.2. Contudo, a impugnante não apresentou tais esclarecimentos e nem apresentou a
contabilidade, conforme atesta o Relatório Fiscal (e aflora da alegação da defesa de
sequer ter sido intimada a prestar tais esclarecimentos).
7.3. Diante dessa situação, como bem asseverado no Relatório Fiscal, restou preenchido
o suporte fático autorizador do lançamento por arbitramento, efetivado mediante
aferição indireta da remuneração não constante da folha de pagamento, utilizando-se
para tanto a Dirf (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, § 3°6).
7.4. Portanto, não foram adotados dois critérios de arbitramento ou duas bases de
cálculo e nem se desconsiderou o princípio da verdade material ou se incorreu em
contradição ou incoerência, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa. Além
disso, conforme evidenciado, não se verificaram, no caso concreto, as premissas fáticas
da jurisprudência administrativa invocada pela defesa.
7.5. Ressalte-se ainda que se apresenta como razoável o critério de aferição indireta
adotado nos AIs n° 51.026.951-6 e n° 51.033.088-6, não tendo a autuada apresentado
prova de erro ou equívoco dos valores informados em Dirf (para afastar a presunção de
pagamento por fora da folha), sendo seu o ônus da prova em contrário (Instrução
Normativa RFB n° 971, de 2009, art. 447, § 3°7).
7.6. Não prosperam, destarte, as alegações de nulidade dos AIs n° 51.026.948-6, n°
51.026.949-4, n° 51.026.951-6 e n° 51.033.088-6.”
Deve-se ressaltar que, com relação à aferição indireta, a fiscalização entendeu por
bem aplicar ao caso concreto nos termos do disposto no art. 33, parágrafos 3o e 6o, da Lei no
8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Como consta dos autos que houve falta de entrega de documentação fiscal
relacionado aos fatos ocorridos e a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma contrária,
deve ser mantida em parte a autuação, lavrada com base na aferição indireta.
Portanto não procede a alegação de nulidade.
Afastamento da multa e de seu agravamento pela metade
Com relação ao pedido de afastamento da multa aplicada, observe-se que não
existe hipótese legal a respaldar este pleito do contribuinte. Muito pelo contrário, dispõe a
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

legislação que verificada a falta do pagamento ou pagamento a menor, deve haver a incidência
da multa prevista na legislação, artigo 44, da Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007) (grifamos)
Logo, deve-se concluir que a multa de 75% deve ser mantida.
Por outro lado, com razão ao contribuinte, quanto ao agravamento da multa, tendo
em vista o teor da Súmula CARF n° 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Em outros termos, pelo fato de não ser exigível a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei n° 8218, de 29 de agosto de 1991,
uma vez que os arquivos digitais não são mais exigíveis:
Arquivos digitais não exigíveis
35-A – 8212 – arquivos não exigíveis e portanto não prospera – não é aplicação direta -
ARQUIVOS DIGITAIS. FORMATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
O agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, § 2°, II, da Lei n° 9.430, de 1996,
decorre da conduta de a empresa não atender à intimação para apresentar até o término
do prazo fixado pela fiscalização os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei no 8.218, de 1991. O § 3° do art. 11 da Lei n° 8.218, de 1991, estabelece que tais
arquivos digitais e sistemas devem ter a forma prescrita em ato infralegal. Apenas o
arquivo em tal formato tem o condão de atender à intimação, eis que é dele que tratam
os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 1991. Destarte, a entrega de arquivo em formato não
prescrito pela legislação tributária enseja o não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, da intimação para apresentar os arquivos de que tratam os arts. 11 a 13
da Lei no 8.218, de 1991, estando caracterizada a situação fática autorizadora do
agravamento da multa de ofício. Precedente: Acórdão CARF n° 2803-003.681, processo
n° 11080.730184/2012-51.
Portanto procede o argumento quanto ao agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento,
para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720005/2014-68

Fl. 265
DF CARF MF
Original